Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735480-17.2019.8.07.0016 RECORRENTE: BRUNO CIUFFO MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA VÍTIMA COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÕES. DESNECESSÁRIO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. NOMEAÇÃO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. REJEITADAS AS PRELIMINARES ARGUÍDAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Diante do caráter autônomo inerente às medidas protetivas, o arquivamento do Inquérito Policial que ensejou sua decretação não conduz à ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal. 2. Não configura excesso de acusação a nomeação da Defensoria Pública para atuar como assistente de acusação, visto que tal providência decorre da previsão de assistência integral à vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. É desnecessário o desentranhamento das petições juntadas pela parte impedida quando verificado que os referidos documentos não foram utilizados para formar o convencimento do julgador. 4. Em que pese o delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.343/2006 se trate de delito contra a Administração da Justiça, a mulher figura como vítima indireta do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o que acaba por atrair a incidência da lei no 11.340/2006 e torna inviável a aplicação de quaisquer institutos da Lei no 9.099/95, consoante expressamente prevê o art. 41 da Lei no 11.340/2006. 5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando o magistrado reputa que tal diligência se mostra desnecessária ao deslinde do caso. 6. Não ocorre nulidade na intimação do apelante, por meio virtual se verificado que a aludida forma de comunicação partiu dele, bem como que se encontra solto. 7. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de descumprimento de medida protetiva. 8. Inviável o reconhecimento de erro de proibição se constatado que o acusado tinha ciência das proibições de contato e, mesmo assim, descumpriu a determinação do Juízo. 9. Não há que se falar e aplicação do princípio da insignificância quando verificado que a conduta possui considerável ofensividade e significativa reprovabilidade. 10. Inviável o perdão judicial por não estarem preenchidos os requisitos do art. 140, § 1°, incisos I e II, do Código Penal. 11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, § 2o, inciso IV, e 619, ambos do CPP, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, caput, da Lei 12.965/14 e 156, caput, do CPP, alegando cerceamento de defesa; c) artigos 395, incisos II e III, do CPP, 24-A, caput, da Lei 11.340/06 e 297, parágrafo único, c/c o artigo 520, inciso III, ambos do CPC, argumentando ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJAM e da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 315, § 2o, inciso IV, e 619, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “inexiste ofensa aos arts. 315, § 2o, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”. (AgRg no REsp n. 2.001.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). O apelo também não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 22, caput, da Lei 12.965/14, 156, caput, e 395, incisos II e III, ambos do CPP, 24-A, caput, da Lei 11.340/06, e 297, parágrafo único, c/c o artigo 520, inciso III, ambos do CPC, quanto às alegações de cerceamento de defesa e ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, no sentido de que “para rever a conclusão da Corte de origem, na forma pretendida na presente insurgência, há necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ)” (REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 27/12/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.103.280/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o,incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020